Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DANO MORAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação do acusado quanto à conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é medida de rigor, quando comprovado que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, ao comparecer pessoalmente à residência da ofendida.

2. O bem jurídico direta e primeiramente tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é “a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência”, de forma que eventual consentimento da vítima em permitir a aproximação do réu não descaracteriza a conduta.

3. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental, protegido por cláusula pétrea, cujas únicas ressalvas são: flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

4. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.

5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos à vítima, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

6. Recurso parcialmente provido.